Tribunal: TCU
Processo: 007.340/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4757/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.340/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Simão Fraga (XXX.070.207-XX); Bruno Ramon Clementino de Lacerda (XXX.706.487-XX); Felipe Bezerra Joazeiro (XXX.768.847-XX); Felipe Delgado Ferreira (XXX.926.623-XX); Fernando Santos de Campos e Silva (XXX.561.717-XX); Michele Souza da Silva (XXX.981.757-XX); Naiana Oliveira da Silva (XXX.739.501-XX); Pedro Forain Valentim Calazans Soares (XXX.021.827-XX); Rodrigo Airton da Silva Maciel (XXX.227.877-XX); Yuri Silveira Devulsky (XXX.200.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.